Tribunal: STF
Processo: RHC 196796
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. PACIENTE PORTADORA DE CARDIOPATIA E EM RECUPERAÇÃO DE CIRURGIA. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA E DE PROTEÇÃO ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PENAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o pleito do paciente, uma vez que não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou, ainda, a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e de proteção adequados, de modo que não faz à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena.
    2. Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    3. "A Recomendação n. 62/20200 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie" (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020).
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que na origem o Juízo da execução indeferiu pedido da paciente de cumprimento de pena em prisão domiciliar. A decisão foi mantida pelo Tribunal estadual. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 580.952, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Na sequência, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
    3. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “não há que se falar [...] na ausência de indícios de que a paciente não esteja recebendo os cuidados necessários no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhida. Para além do que foi exposto a respeito da triste realidade carcerária brasileira, a presunção de falta de assistência médica no sistema prisional catarinense é reforçada por diversas demandas ajuizadas pela Defensoria Pública Estadual relacionadas, por exemplo, à melhora no atendimento médico nas unidades prisionais do Estado”. 
    4. A defesa requer “seja concedida a ordem de habeas corpus, declarando-se a nulidade v. acórdão proferido pelo E. TJSC, de modo a determinar a prisão domiciliar da paciente”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Acerca da aplicação do Recomendação 62 do CNJ, “não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou, ainda, a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e de proteção adequados, de modo que não faz à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena” (trecho da decisão proferida pelo STJ). Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Não obstante os argumentos trazidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada. 
    Quanto à alegação de constrangimento ilegal causado à apenada, em face do indeferimento do pedido de prisão domiciliar, por integrar grupo de risco, o Tribunal Estadual confirmou a decisão do Juízo da Execução, nos seguintes termos: 
    ‘A ordem deve ser denegada. 
    Não sendo observada alteração fática a denotar a necessidade de nova apreciação do tema, ratifica-se a decisão monocrática datada de 31-3- 2020, que indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos: 
    […]
    Saliento que não há na Penitenciária Sul ou na Penitenciária Feminina de Criciúma detentos com suspeita de coronavírus. Quanto ao Presídio Regional desta urbe, há 27 presos com sintomas de gripe, não se confirmando nenhuma suspeita de coronavírus. Por recomendação médica e para preservar a integridade física da massa, esses 27 indivíduos estão em completo isolamento e sob controle da administração prisional. 
    Ainda, as saídas temporárias e as aulas no interior das unidades prisionais estão suspensas, conforme Portaria n. 2/2020 deste juízo, e os apenados do Presídio Regional que estavam usufruindo de tal benesse obtiveram sua prorrogação até 31/3/2020, não retornando ao ergástulo. 
    Todos os estabelecimentos prisionais, assim como os respectivos servidores que neles laboram diariamente, estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo governo (incluindo aferição de temperatura corporal de cada agente prisional, assim como dos advogados que porventura ingressarem na unidade), visando encontrar um equilíbrio entre a tutela da saúde dos detentos e a segurança da sociedade. 
    Dentro deste panorama, todos os detentos estão resguardados de eventual contaminação, na medida do possível, formando-se uma muralha' de proteção. 
    Diante disso, vejo que a 'quarentena forçada' pelo recolhimento ergastular se mostra mais segura do que a própria prisão domiciliar, especialmente porque, como não há mais tornozeleiras eletrônicas disponíveis, nada garante que o apenado irá cumprir a ordem de permanência em residência e muito menos os protocolos de higienização recomendados - não obstante ficar a medida praticamente esvaziada do ponto de vista de repressão criminal, que não pode ser ignorado, como vimos acima. 
    No caso, o(a) apenado(a) é cardiopata, em situação de pós-operatório, mas tem recebido o devido tratamento no interior do ergástulo. 
    Aliás, de se ressaltar que a liminar emanada pelo Min. Marco Aurélio de Mello na ADPF 341, que em tese teria cunho mais impositivo (todavia, não automático), findou por ser revogada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
    Por outro lado, a recomendação nº 62/2020 do CNJ não tem caráter vinculante, sobretudo porque a concessão ou não de prisão domiciliar se trata de matéria absolutamente jurisdicional. 
    Friso que nada impede sua situação seja reavaliada se ocorrer qualquer modificação no quadro apresentado pela unidade prisional, como, por exemplo, uma contaminação que saia do controle de vigilância estatal e sanitária. 
    [...] Reafirmo que não há como discordar dessas colocações neste primeiro momento, devendo-se privilegiar o princípio da confiança no juiz da causa - talvez mais ainda nesta hipótese do que em outras situações em que tal preceito é destacado. 
    [...] 
    Como se vê, não existe ilegalidade a ser remediada por meio da presente ação, na medida que a decisão do Juízo a quo não apenas foi devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas relacionadas ao atual estado de saúde da paciente (quando ressaltou que não há notícia de agravamento do quadro relativo à enfermidade que lhe acomete e que é regularmente tratada intramuros) e do próprio local onde cumpre pena (que não tem notícias de contaminação), como também apontou que está sendo mantida rigorosa observância das precauções fixadas pelo governo estadual em relação aos estabelecimentos prisionais. 
    Nesse sentido, anota-se que o Decreto Estadual 515, de 17-3-2020, declarou situação de emergência em todo território catarinense e, em seu artigo 5º, suspendeu as visitas sociais e íntimas aos reeducandos nas unidades prisionais do Estado, além de limitar o ingresso nesses locais, com exceção das pessoas indispensáveis ao funcionamento. Diante dessa vedação de ingresso de pessoas nos estabelecimentos prisionais, não parece razoável cogitar, ao menos por ora, que a soltura indiscriminada de apenados com fundamento na pandemia seria a medida mais adequada, sobretudo porque, repete-se, não existem informações concretas sobre a disseminação do vírus no interior do ergástulo. 
    Inclusive, tal forma de agir poderia representar mais riscos, porquanto não seria possível assegurar que a paciente irá cumprir a ordem de recolhimento domiciliar e, acima disso, seguir à risca os protocolos de higienização recomendados pela Organização Mundial de Saúde, que, ao que tudo indicam, vêm sendo estritamente observados nas unidades prisionais, tal como prevê o inciso III do art. 9º da Recomendação 62 do CNJ. 
    [...] 
    Diante de todas essas razões, não se vislumbra o constrangimento ilegal alegado na inicial. 
    [...] Portanto, voto no sentido de conhecer a ação e denegar a ordem.’ (e-STJ, fls. 156-161, grifou-se) 
    Ora, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o pleito da paciente, uma vez que não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou, ainda, a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e de proteção adequados, de modo que não faz à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena. 
    Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 
    […]
    Vale ressaltar, ainda, que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que ‘a Recomendação n. 62/20200 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie’ (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). 
    In casu, tendo em vista que a ora recorrente não se desincumbiu de demonstrar que sua condição de saúde possa ser atualmente agravada pelo risco de contágio pela COVID-19 no estabelecimento prisional, não há falar na ocorrência de manifesta ilegalidade. 
    […].”
    8.  Sendo esse o quadro empírico da causa, o caso exige o revolvimento de fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator